Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO. ART. 85, §14o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de embargos à execução que foram acolhidos, ensejando a parcial procedência dos pedidos formulados, de modo a declarar a nulidade do título executivo extrajudicial.

2. Diante da procedência em parte, da pretensão ventilada, o magistrado de origem considerou cabível a condenação da sucumbência de forma recíproca e proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

3. Considerando que, dentre as pretensões deduzidas na petição dos embargos à execução, alguns pedidos não foram acolhidos, e, em contrapartida, houve o reconhecimento de nulidade do título extrajudicial vindicado, não se vislumbra possível a sucumbência mínima do embargante. Assim, a distribuição do ônus de sucumbência deve ser fixada de forma recíproca e proporcional, com fulcro no art. 86, caput, do CPC.

4. Consoante dispõe o art. 85, §14o do CPC, é vedada a compensação dos honorários advocatícios em casos de sucumbência parcial.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.